Tribunal: TJSP
Processo: 0011001-69.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que homologou cálculo de progressão ao regime aberto, cuja data-base coincide com o resgate da parcela precedente. Pedido objetivando que o cômputo se inicie somente a partir do exame criminológico, que apenas confirmou o preenchimento do requisito subjetivo, culminando no deferimento da última progressão. Inviabilidade. Entendimento firmado

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que homologou cálculo de progressão ao regime aberto, cuja data-base coincide com o resgate da parcela precedente. Pedido objetivando que o cômputo se inicie somente a partir do exame criminológico, que apenas confirmou o preenchimento do requisito subjetivo, culminando no deferimento da última progressão. Inviabilidade. Entendimento firmado pelo STF. Impossibilidade de fixação da data da confecção do exame criminológico favorável a progressão ao regime anterior. Cálculo escorreito. Agravo improvido.